Tribunal: STF
Processo: ADI 6999
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Acórdão que declarou a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 2542, de 5 de abril de 2021, do Estado do Amapá, que dispõe sobre transformação do cargo de Educador Social Penitenciário em Policial Penal. 3. Inexistência de omissão. Jurisprudência pacífica da Corte quanto aos requisitos para transposição de cargos de servidores concursados. 4. Modulação dos efeitos indeferida diante da ausência de demonstração de prejuízo para a administração penitenciária estadual. 5. Embargos de declaração rejeitados.